Tribunal: TJES
Processo: 5001986-28.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MAGON DOS SANTOS
RECORRIDO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001986-28.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO MAGON DOS SANTOS
RECORRIDO
: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Questão de ordem suscitada pelo recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que merece acolhida, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECONHECIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO DOS RECORRIDOS PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

(1). Trata-se de questão de ordem suscitada pelo recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que aduz a inexistência de intimação do ente fazendário quanto à interposição de recurso inominado pela parte
ex adversa
, bem como para apresentação de contrarrazões, o que culminou no cerceamento de sua defesa e na nulidade do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

(2). Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Nota-se que, efetivamente, não foi realizada a intimação pessoal do representante do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, destacando-se ainda, nesta oportunidade, que também não houve a intimação do corréu MUNICÍPIO DE VILA VELHA. Em verdade, pelo que se vê, a única intimação direcionada aos Requeridos, ainda perante o Juízo
a quo
, se deu após a prolação da sentença, cientificando-os do referido
decisum
, tendo a secretaria daquele juízo, posteriormente, certificado equivocadamente o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelos agora Recorridos (ao invés de certificar, na verdade, o decurso de prazo para apresentação de recurso inominado).

(3). Após o equívoco citado, os Recorridos também não foram intimados pessoalmente quanto à sessão de julgamento em questão, na medida em que a disponibilização da ciência se deu por meio do Diário da Justiça Eletrônico apenas na pessoa do advogado da pessoa particular, enquanto que aos entes fazendários constaram apenas expressões amplas como “Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo” e “Procuradoria Municipal de Vila Velha”, o que, por si, desatende a norma processual de intimação pessoal (art. 183, CPC/15 c/c art. 6º, Lei 12.153/09).

(4). Diante do exposto, considerando que o acórdão proferido resultou em inequívoco prejuízo aos Recorridos (com provimento parcial do recurso e agravamento da condenação imposta em sentença),
MERECE ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
e, por consequência,
reconheço a nulidade do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes
, devendo os Recorridos serem intimados pessoalmente para apresentação, no prazo legal, de contrarrazões em face do recurso inominado interposto nestes autos, após o que, pautar-se-á o feito para novo julgamento.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)